Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR EMPRESA FRAUDADORA. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Quando os fatos controvertidos relacionados à averiguação da responsabilidade de instituição financeira por fraude bancária, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova testemunhal ou pericial, o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, ante a suficiência dos documentos já contidos nos autos para o justo deslinde da causa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a consumidora forneceu seus dados pessoais e bancários aos fraudadores, bem como assinou contratos fraudulentos e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, a único responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários.

4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pelas instituições financeiras rés, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.